Tribunal: TJBA
Processo: 8013142-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013142-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA CORREA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
DANIEL DA SILVA PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRASMISSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - DIREITO REAL DISCIPLINADO PELO CÓDIGO CIVIL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS - DECISÃO PONTUALMENTE REFORMADA.

1. D
eclara-se prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravada, haja vista o enfrentamento do mérito do recurso principal, cujo julgamento colegiado suplanta os efeitos da decisão monocrática antecipatória.

2. N
o âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância - acaso procedida alguma análise meritória derredor do ato.

3. Se extrai da inicial,

que a relação jurídica subjacente ao pleito indenizatório é o pagamento de indenizações pela implementação de linhas de transmissão, que caracterizam servidão de passagem
.
Como é cediço, a servidão de passagem é um direito real, disciplinado no Código Civil Brasileiro, mais precisamente nos artigos 1.378 e
ss
, que se diferem - inegavelmente - daqueles direitos disciplinados no diploma especial (CDC).

4. Agravo de instrumento provido, decisão pontualmente reformada,
para afastar
a incidência do art. 6º, VIII do CDC no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013142-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RENOVA ENERGIA S/A e como apelada MARIA DA GLORIA PEREIRA MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .